Tribunal: TJDFT
Processo: 0024653-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0009966-88.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 09 de junho de 2017. No entanto, o Juízo Fazendário encaminhou a esta Coordenadoria, o Precatório 0009966-88.2018.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0727961-93.2016.8.07.0016), que terá o crédito quitado por pagamento de preferência constitucional na data de 06/03/2018.. Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) determino o cancelamento do presente precatório. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios